Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-82.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001858-82.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NAELMA BARBOSA PEREIRA - CPF: 054.910.383-00 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), NAELMA BARBOSA PEREIRA - CPF: 054.910.383-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELANTE(s):

NAELMA BARBOSA PEREIRA

APELADO(S):

NAELMA BARBOSA PEREIRA

APELADO(s):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA -

PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE – REJEIÇÃO - CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– OERTA ENGANOSA

DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – INDUÇÃO EM ERRO

- COMPROVAÇÃO – ARTS. 30, 34 E 37, §1º, DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA

–

RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

1. Se da leitura da peça recursal é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença recorrida, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se falar em inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade.

2. Uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça à autora, se ré não trouxe em suas razões qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, de se rejeitar a impugnação à justiça gratuita deferida
initio litis
.

3. A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante ou correspondente da fornecedora faça chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

4. Se abordagem do representante da empresa local que representa a operadora de consórcio

se revela apta a gerar na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “crédito facilitado” e não de aquisição de uma quota consorcial, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do
Tema 315 do STJ
, de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

5. Se a trama promovida pelo preposto da empresa de consórcio enredou a consumidora autora de forma que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder um crédito rápido, com imediata liberação de valor para pagamento parcelado, privou-a por pelo menos cinco anos de uma quantia razoável de dinheiro empatada no investimento, evidente que o desgosto pessoal

ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos, importando em dano moral indenizável.

6. Com a procedência integral da ação, o ônus de sucumbência deve ser redistribuído de modo que a ré o suporte integralmente.

7. Recurso da autora provido e recurso da ré desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELANTE(s):

NAELMA BARBOSA PEREIRA

APELADO(S):

NAELMA BARBOSA PEREIRA

APELADO(s):

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes
contra a sentença
proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de valores pagos c/c Indenização por danos morais
n. 1001858-82.2019.8.11.0040 ajuizada por
NAELMA BARBOSA PEREIRA

em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o
Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão e Regulamento Geral do Consórcio
n. 407924 e, de consequência, condenar a requerida em restituir à autora a quantia paga a título de adesão ao grupo consorcial, ou seja, R$4.080,08, corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida. Por reconhecer a sucumbência recíproca, condenou a requerida a pagar 30% do valor das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, bem como condenou a parte autora a arcar com 70% do valor das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Recorre a ré, em razões de ID. n. 237375680, suscitando preliminarmente que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, haja vista que, não tendo sido requerida a declaração da nulidade ou requerimento de revisão de qualquer cláusula contratual, o juízo singular jamais poderia procedê-la de ofício, tendo vista a orientação da Súmula 381 do STJ, de modo que não seria admissível que se julgasse pela não retenção dos valores referentes à
taxa de adesão
,
seguro
,
fundo de reserva
e
multa
.

No mérito, defende que a contratação havida entre as partes se deu na mais perfeita ordem, mediante contrato escrito assinado pela parte autora, sabendo esta ler e escrever, quando então concordou com todos os termos ali descritos, devendo tais tratativas serem mantidas à luz do princípio
Pacta Sunt Servanda
.

Assevera que, ao contrário do alegado na inicial, a autora tinha total conhecimento do negócio firmado entre as partes, vez que o contrato dá conta de que não há promessa de contemplação, já que traz de forma destacada, escrito em vermelho e caixa alta, que “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Aduz que a autora não pode alegar sua torpeza em benefício próprio, seno, pois, aplicável ao caso dos autos a regra do art. 150 do CC/2002, segundo a qual, na hipótese de ambas as partes agirem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.

Afirma que além de a parte autora não ter demonstrado a ocorrência do alegado vício de consentimento, a prova testemunhal não pode se sobrepor àquilo que ficou expressamente convencionado no contrato escrito.

Argui, ainda, que em caso de desistência do consórcio, como teria ocorrido no caso dos autos, o STJ já teria firmado, em Recurso Especial Repetitivo 1.119.300/RS, o entendimento de que os valores desembolsados pelo consorciados não precisam ser imediatamente restituídos, podendo a restituição se dar em até 30 (trinta) dias após o enceramento do plano.

Defende, ainda, que nos termos da jurisprudência, dos valores a serem restituídos ao término do grupo, poderão ser descontadas as taxas de adesão e administração, assim como o do seguro de proteção financeira vinculado ao grupo, sendo que os valores pagos a título de fundo de reserva somente serão rateados entre os consorciados se subsistir algum saldo positivo, nos termos do §2º do art.27 da Lei n. 11.795/08.

Invoca, ainda, a prerrogativa de cobrar a multa contratual de 20% prevista no art.44 do contrato, a título de cláusula penal, tal como admitido pelo art. 53, §2º, do CDC, art.10, § 5º, da Lei n. 11.795/2008, e art. 408 e seguintes do CC/2002.

Por sua vez, apela a autora em razões de ID. n. 237375687, ao argumento de que a falha na prestação de serviço lhe causou danos morais a serem indenizado.

Subsidiariamente, sustenta que sucumbiu apenas e tão somente em relação ao pedido de danos morais, vencendo em todo o restante da demanda, inclusive, no pedido principal de rescisão contratual e de restituição dos valores pagos, sendo que sua vitória corresponderia a mais de 90% dos pedidos iniciais, pelo que a distribuição da verba de sucumbência deveria ser revista para se adequar a tais percentuais.

Contrarrazões da parte requerida no ID.
n. 237375690, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, bem como para revogação do benefício da gratuidade da justiça deferida à parte autora, tendo, no mérito, postulado o desprovimento do recurso da parte adversa.

Sem contraminuta da parte autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, a autora dirigiu-se até a empresa requerida no intuito de requerer um crédito para a consumação do sonho de construção da sua casa própria, oportunidade em que vendedor que lhe atendeu teria feito a promessa de que, quinze dias após o pagamento da entrada haveria a liberação integral do crédito, no importe de R$110.000,00.

Ainda segundo consta, a autora teria então sacado dinheiro de sua poupança e, no ato da assinatura do contrato, em 15.08.2018, pago à ré R$4.080,08, dos quais R$3.300,00 seriam a entrada e outros R$780,08 relativos ao valor da primeira prestação.

Também de acordo com a exordial, passados os 15 (quinze) dias do pagamento dos valores, a promessa de recebimento dos R$110.000,00 necessários à construção de sua moradia não se concretizou.

A autora teria, então, procurado a requerida, ocasião em que o atendente mudou seu discurso dizendo que “só seria possível retirar o valor do consórcio caso houvesse um lance ou quando a Requerente for sorteada” – conforme assevera a Lei de Consórcios.

Alegou-se na exordial que autora foi, então, tirar satisfação com o vendedor, o qual teria informado que ela não havia sido aprovada na assembleia.

Teria sido nesta data que a autora descobriu que o contrato em que o vencedor oferecia uma carta de crédito contemplada era, na verdade, uma cota de consórcio e que a entrada do crédito parcelado era a taxa de adesão.

Diante de tal descoberta, a autora teria se dirigido até a empresa ré para cancelar o contrato, vez que não queria mais pagar pela fraude, e então tomaram seu contrato (via original) e, ainda, fizeram-na assinar uma declaração de exclusão do grupo de consórcio.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda pugnando liminarmente pela suspensão das parcelas vincendas.

Ao fim, pugnou pela (i) rescisão do contrato mediante o reconhecimento da publicidade enganosa, (ii) declaração da nulidade das cláusulas de seguro (venda casada) e de taxa de administração, com a (iii) restituição dos valores pagos a título de
Taxa de Adesão
, assim como (iv) o pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$15.000,00.

Na sequência, a magistrada a quo julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n. 92233572 proferindo um juízo de improcedência

Inconformada, a parte autora apelou pela primeira vez através das razões de ID. n. 92233574.

O apelo foi provido pelo aresto de ID. n. 96016979, o qual acolheu a prefacial de nulidade por cerceamento de defesa, determinando que os autos retornassem à origem para a retomada da fase instrutória.

Devolvidos os autos à origem, foi realizada audiência de instrução para a oitiva da testemunha
Sidney José Da Silva
, arrolada pela parte autora.

Na sequência, colhidas as alegações finais, foi proferida a sentença de parcial procedência.

Pois bem.

Do não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade.

Em sua contraminuta, sustenta a requerida a inadmissibilidade do recurso da parte autora, por violação
Princípio da dialeticidade recursal
, por ausência de exposição das razões do pedido de reforma.

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, incisos II e III, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Da impugnação à Gratuidade da Justiça
.

A empresa ré impugna o deferimento da gratuidade da justiça deferida à autora por ausência de provas da hipossuficiência declarada.

No entanto, o benefício foi deferido
initio litis
(ID. n. 92233509), sem que a ré tivesse oposto qualquer objeção ou interposto o recurso competente no momento oportuno.

Assim, uma vez deferido à postulante o benefício da Justiça Gratuita, incumbe à parte adversa apresentar as razões da inveracidade da hipossuficiência declarada.

E nesse viés, não basta a mera arguição genérica acerca do alto do valor nominal da operação travada entre as partes, mesmo porque tal ajuste previa o cumprimento da obrigação assumida ao longo de muitos anos, devendo a impugnante apresentar os motivos que infirmem a arguição de incapacidade financeira.

Na hipótese, ré não trouxe qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de prova da falsidade da declaração de pobreza.

Com isso, fica
rejeitada
a impugnação ao benefício da justiça gratuita.-

Do mérito recursal.

Com efeito, é de conhecimento
desta Câmara que há uma infinidade de consumidores lesados por atos praticados pela empresa demandada no âmbito nacional, mediante um
modus operandi
que se replica em várias pessoas.

A par disso, o Ministério Público de alguns Estados propuseram Ações Civis Públicas para estancar o problema, vez que a empresa

apelada tem o hábito de veicular publicidade enganosa por meio de panfletos, via
WhatsApp
, dentre outras redes sociais, com mensagens que denotam (i) a oferta de cotas de grupos de consórcio como se fossem contratos de financiamento com liberação imediata de crédito, bem como (ii) a veiculação da escolha do consumidor sobre a data de contemplação do crédito do consórcio, traduzindo no mesmo ato a ideia de imediaticidade.

De ordem do STJ e em virtude da prevenção, tais Ações Civis Públicas – a exemplo da
Ação Civil Pública. n. 1002503-51.2020.8.11.0015 movida pelo
Parquet
na comarca de origem –
estão sendo direcionadas para a 2.ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, incluído a citada nestes autos, conforme decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Conflito de Competência nº 173893, publicada em 21/10/2020.

Com efeito, não há dúvida que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido ludibriados pela empresa demandada, não sendo o caso de adesão voluntária ao grupo de consórcio, muito menos de desistência por inadimplemento.

Em virtude dessa alta demanda no Poder Judiciário, vários consumidores que mantiveram relação contratual com a
Multimarcas
revolveram buscar a rescisão contratual por prática de ato abusivo (publicidade enganosa), seguido do imediato ressarcimento dos valores pagos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

Com efeito, conforme dispõe o art.30 do CDC,
“
toda informação
ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que
a fizer veicular ou
dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

De igual modo, o art.34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é
solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos
ou
representantes autônomos
.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”
.

A interpretação simultânea desses dispositivos em um diálogo entre as normas evidencia que, toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste.

No caso, constata-se que há nos autos um conjunto probatório e elementos indiciários suficientes para demonstrar que a parte autora foi, deveras, induzida a acreditar que o contrato inicialmente ofertado não era exatamente um pacto de aquisição de quotas consorciais.

Inconteste que contrato escrito existe e não é negado pela consumidora demandante.

O fato, porém, é que a causa de pedir se funda na abordagem do vendedor da representante local da ré por ocasião da oferta do negócio, mediante publicidade enganosa, oferecendo um tipo de contrato por outro.

E, no caso concreto, a narrativa de que o correspondente local da requerida abordou a autora afirmando que assim que pagasse o valor da entrada, já poderia procurar o imóvel residencial para a aquisição uma vez que o crédito do financiamento seria liberado rapidamente foi corroborado pela prova testemunhal.

Aliás, ao ser ouvida em juízo, a
testemunha
Sidney José Da Silva
– cujas declarações estão arquivadas no
Relatório de Mídias
de ID. n. 237375670 – confirmou (
https://midias.tjmt.jus.br/midias/81161f5fdbd20a8838e338ca9ecffae220231010210906097
):

(a) que o vendedor/correspondente da ré ofereceu um contrato de financiamento para aquisição do imóvel residencial;

(b) que tão logo a autora efetuasse o pagamento da entrada o valor do crédito seria liberado em seguida, de modo que a autora já poderia procurar o imóvel a ser adquirido;

(c) que chegou a assinar um papel verde na condição de avalista do negócio;

(d) que na data em que compareceu juntamente com a autora no estabelecimento local da ré, o preposto de tal empresa acompanhou a demandante até a agência do banco SICREDI para que esta procedesse o pagamento da entrada;

(e) que somente depois dessa operação bancária é que o contrato escrito foi assinado pelo declarante e pela autora sem que lhes fosse informado que o instrumento escrito encetava, na verdade, contrato de aquisição de cota consorcial; e

(f) não lhes fora entregue nenhuma cópia do contrato escrito.

Com isso, m
ais importante do que a redação do contrato escrito, ou o destaque às cláusulas limitativas, é a abordagem do correspondente da requerida, incutindo na mente da consumidora a ideia de que o que se estava a pactuar seria um contrato financiamento imobiliário, com crédito a ser liberado rapidamente, a partir de uma entrada de baixo valor.

Afinal,
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e.
in

TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Exatamente por essa razão,
leciona
Pedro Pais de Vasconcelos
que “a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.” (in
CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Nesse sentido, somada a prova oral ao péssimo histórico da ré apelante, recorrente na prática de publicidade em caso, incumbia à requerida suscitar e demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da autora.

Além disso, a ré não apresentou aos autos o áudio do eventual contato telefônico, comumente realizado pelo departamento de “Pós-venda”, para se certificar de que seus correspondentes locais informaram regularmente a adquirente autora acerca da real natureza do pacto e da ciência acerca da ausência de garantia de data de contemplação, não havendo como aferir se, de fato, foi garantido à consumidora apelante o direito básico à informação (art.6º do CDC)

Diante disso, não há como a operadora apelada livrar-se de sua responsabilidade.

Sendo assim, a conduta imputada à empresa apelada se revela apta a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar tecnicamente na

desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do
Tema 315

do STJ
(REsp 1.119.300/RS julgado sob o rito dos repetitivos), de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida, na forma do art.240 do CPC/15, e correção monetária pelo INPC a partir das datas dos dois depósitos efetivados pela apelante em favor da administradora recorrida, sendo
R$4.080,08
no dia
15/08/2018
-– dos quais R$3.300,00 a título de entrada e outros R$780,08 como sendo a

primeira parcela.

Nestes termos, a sentença merece ser mantida.

Dos danos morais e do
quantum
indenizatório.

A parte autora busca, ainda, ver-se indenizada, a título de danos morais, tendo em vista os dissabores porque passou na tentativa de reaver a entrada dada.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos.

Afinal, os elementos probatórios demonstram os dissabores extraordinários experimentados pela autora.

Afinal, a trama promovida pelo correspondente/prepostos da ré enredaram a autora de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar uma casa residencial tão sonhada, deixaram-na privada por mais de 5 (cinco) anos de uma considerável quantia de dinheiro – que embora não seja de grande monta, correspondia, à época da contratação, a mais de duas vezes a sua remuneração de então (ID. n. 92233491) –, o qual ficou empatado no investimento, resta evidente o experimento de um desgosto pessoal que ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos.

No que tange ao valor da indenização fixada a título de danos morais, a razão mais uma vez socorre à apelante.

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, a verba indenizatória deve ser fixada em R$2.000,00, em aos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Por tratar-se de um ilícito contratual, os juros de mora legais devem ser contados desde a citação válida, com correção monetária a partir da data do julgamento que a fixou.

Desta feita, há de ser provido o recurso da parte autora, a fim de ver-se restituída dos valores adiantados à ré, devidamente atualizados, assim como para que seja indenizada pelos dissabores que teve de experimentar.

Nesse sentido, vide a jurisprudência dessa Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE COTAS CONSORCIAIS CONTEMPLADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MÉRITO: PAGAMENTO DE SINAL MEDIANTE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE VALORES A CORRETORES VINCULADOS À ADMINISTRADORA, ASSIM COMO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS A CESSÃO – INDUÇÃO DA CONSUMIDORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE SEUS PREPOSTOS - NÃO ULTIMAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS PERANTE A ADMINISTRADORA POR EXCESSO DE FORMALIDADE – INOCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO - DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTOS A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.[...] A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34, ambos do CDC e do art.112 do CC/2002, em um diálogo entre as normas evidencia que toda a informação que qualquer preposto, representante ou correspondente da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste. Assim, se o contrato de transferência das cotas consorciais contempladas não se ultimou por questões de formalidades exigidas pela administradora do consorcio, na hipótese de resolução do ajuste, todos os valores desembolsados pelo consumidor adquirente a título de sinal, prestações das cotas adquiridas de consorciado anterior (cedente) e taxa de vistoria, devem-lhe ser imediatamente restituídos, não sendo aplicável, portanto, o Tema 315 do STJ, tampouco autorizadas as deduções de quaisquer importâncias a título de taxa de administração, multa contratual ou seguro. Se a trama promovida pelos prepostos da administradora de consórcio ré e por seus correspondentes enredaram a consumidora autora de uma tal maneira que, além de lhe frustrar a justa expectativa de poder comprar uma casa residencial para sua filha com as cotas consorciais contempladas que lhe indicaram comprar, deixando-a, ainda, privada por pelo menos sete longos anos de uma alta quantia de dinheiro empatada no investimento, fica evidente que desgosto pessoal por que passou ultrapassa as lindes dos meros aborrecimentos, importando em danos morais indenizáveis. Fixada a verba indenizatória em valor exíguo, deve ser majorado a fim de se ajustar aos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e equidade.- (N.U 0020334-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Da redistribuição do ônus de sucumbência.

Tendo em vista a reforma parcial da sentença, de modo a atender todas as tutelas postuladas pela parte autora – resolutória, repetitória e indenizatória por danos morais – a sucumbência da parte requerida tornou-se integral, pelo que deverá arcar sozinha com o valor integral das custas e despesas processuais, assim como dos honorários que, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, fica desde já majorado para 12% do valor atualizado da condenação.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo da requerida, porém
dou provimento
ao recurso da autora para reformar em parte a sentença a fim de julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, de modo a condenar a requerida a também indenizar a autora, a título de danos morais, no valor de R$2.000,00, assim como ao pagamento valor integral das custas e despesas processuais, assim como dos honorários que, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, fica desde já majorado para 12% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024